Tribunal: TJSP
Processo: 2002916-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. Possibilidade de conhecimento. Presença do requisito da urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento diferido em apelação. Tema 988 de recursos repetitivos. Adiantamento de despesa processual pelo Município. Impossibilidade. Custeio de diligência de oficial de justiça que se insere no conceito de despesas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. Possibilidade de conhecimento. Presença do requisito da urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento diferido em apelação. Tema 988 de recursos repetitivos. Adiantamento de despesa processual pelo Município. Impossibilidade. Custeio de diligência de oficial de justiça que se insere no conceito de despesas mencionadas no art. 18 da Lei 7.347/85. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002916-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é agravado ROBERTO
RODRIGUES DE PAULA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2002916-75.2020.8.26.0000 -Voto no 13010
2
Agravo de Instrumento no 2002916-75.2020.8.26.0000
Agravante: Município de São José dos Campos
Agravado: Roberto Rodrigues de Paula
Comarca: São José dos Campos
Voto no 13010
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
DILIGÊNCIA
DE
OFICIAL
DE
JUSTIÇA. Possibilidade de conhecimento. Presença
do requisito da urgência decorrente da inutilidade
futura do julgamento diferido em apelação. Tema 988
de recursos repetitivos. Adiantamento de despesa
processual pelo Município. Impossibilidade. Custeio
de diligência de oficial de justiça que se insere no
conceito de despesas mencionadas no art. 18 da Lei
7.347/85. Precedentes. Decisão reformada. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado pelo Município de São
José dos Campos de decisão em ação civil pública que determinou o recolhimento
dos valores relativos às despesas de diligência do oficial de justiça (fls. 15/18).
Alega, em síntese, a desnecessidade de adiantamento de despesas
processuais nas ações civis públicas, nela incluídas as diligências do Oficial de
Justiça, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85; assinala jurisprudência desta Corte
nesse sentido; e, por fim, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a
reforma da decisão.
É o relatório.
O conhecimento do agravo se acha autorizado pelo que decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 de repetitivos de que o risco de
perecimento de direito justifica excepcionar as restrições às hipóteses de cabimento
do Agravo de Instrumento, sob pena de tornar inócuo provimento jurisdicional que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2002916-75.2020.8.26.0000 -Voto no 13010
3
visa evitar a consumação de prejuízo à parte, para a qual o reconhecimento da
isenção somente em momento futuro apenas dificultaria a restituição do valor pago
ao serventuário, além de importar em precariedade do levantamento por ele de verba
de natureza alimentar, condicionada ao resultado do julgamento do recurso.
Uma vez conhecido, tem-se que o presente agravo de instrumento
versa sobre questão estritamente processual e se volta contra decisão proferida antes
de formalizada a angularização da demanda na origem; permitindo o seu imediato
julgamento, em prestígio aos princípios da economia e celeridade processuais.
E, na hipótese, o agravo merece guarida.
Assim estabelece o art. 18 da Lei Federal no 7.347/85:
“Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá
adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e
quaisquer outras despesas, nem condenação da associação
autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado,
custas e despesas processuais.”
E quanto a esta última modalidade expressa na previsão legal,
convém trazer à baila o conceito de despesas processuais mencionado por Nelson
Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“[...] no conceito de despesas processuais estão compreendidas as
custas judiciais, os honorários periciais, as custas pericias, as
multas impostas às partes, as despesas do oficial de justiça (para
citação, arrecadação, penhora, cumprimento de mandado judicial
etc.), a indenização, as diárias, a condução das testemunhas
etc.” 1
1 Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., São Paulo: Editora RT, 2010, p. 2320.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2002916-75.2020.8.26.0000 -Voto no 13010
4
Deste modo, uma vez que a verba relativa à diligência do oficial
de justiça se insere no conceito de despesa processual, a autora goza da dispensa
pleiteada, portanto.
De outro giro, cabe destacar que o Conselho Nacional de Justiça,
por meio da editou a Resolução no 153/12, cuja redação foi alterada pela Resolução
CNJ no 196/14, estabelece procedimentos para garantir o recebimento antecipado de
despesas de diligências dos oficiais de justiça nas ações judiciais que envolvam a
Fazenda Pública, o Ministério Público e os beneficiários da assistência judiciária
gratuita; e, no caso do Estado de São Paulo, também há previsão de reserva de
percentual da arrecadação da taxa judiciária (dez por cento), para destinação a o
custeio das diligências dos oficiais de justiça quando a parte com elas não arca pelos
motivos previstos na lei (Lei Estadual no 11.608/03, art. 9o).
Em casos assemelhados, tem sido essa orientação da
jurisprudência desta Colenda Câmara e de outros órgão desta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

MUNICÍPO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE
JUSTIÇA
Pretensão de afastamento da determinação de
antecipação da despesa de diligência de oficial administrativo.
Ação Civil Pública proposta pelo Município de São José dos
Campos pretendendo a desocupação e demolição de edificação
construída em local classificado como risco alto de
escorregamento. Decisão agravada que deferiu a tutela de
urgência para desocupação do imóvel e determinou que o
Município providenciasse o recolhimento do valor referente à
despesa com a diligência do Oficial de Justiça. MÉRITO
RECURSAL
Controvérsia acerca de ser devido ou não o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2002916-75.2020.8.26.0000 -Voto no 13010
5
recolhimento da diligência do Oficial de Justiça no presente caso.
Ação Civil Pública disciplinada pela Lei Federal no 7.347/85
Previsão do artigo 18 Autor que é isento, quando não atua com
má-fé, do pagamento das despesas processuais, dentre elas as
despesas dos oficiais de justiça, não devendo proceder qualquer
adiantamento. Resolução no 153/2012 do CNJ que estabelece
procedimentos para garantir o recebimento antecipado de
despesas de diligências de Oficial de Justiça No Estado de São
Paulo o custeio deve ser suportado pela Taxa Judiciária,
conforme disposto pela Lei Estadual no 11.608/2003. Precedentes
desta C. 8a Câmara. Decisão agravada reformada. Recurso
provido.
(TJSP: Agravo de Instrumento 2172724-15.2019.8.26.0000,
Relator: Des. Leonel Costa, 8a Câmara de Direito Público, j.
13/09/2019)2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. Adiantamento de
despesa processual pelo Município. Impossibilidade. Custeio de
diligência de oficial de justiça que se insere no conceito de
despesas. Em ação civil pública, não haverá adiantamento de
custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras
despesas. Inteligência do art. 18 da Lei 7.347/85. RECURSO
PROVIDO.
(TJSP: Agravo de Instrumento 2094329-09.2019.8.26.0000;
Relatora: Des.a Flora Maria Nesi Tossi Silva; 13a Câmara de
2 No mesmo sentido: Agravo de Instrumento 2128865-46.2019.8.26.0000; Relator: Des. Percival
Nogueira, j. 15/07/2019; Agravo de Instrumento 2067265-24.2019.8.26.0000; Relator: Des.
Antonio Celso Faria, j. 09/05/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2002916-75.2020.8.26.0000 -Voto no 13010
6
Direito Público, j. 31/07/2019)3
Desta forma, merece reforma a r. decisão, para o fim de determinar
o prosseguimento do feito sem o adiantamento do recolhimento da diligência do
oficial de justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
BANDEIRA LINS
Relator
3 No mesmo sentido: Agravo de Instrumento 2169466-94.2019.8.26.0000; Relator: Des. Alves
Braga Junior, 2a Câmara de Direito Público, j. 06/09/2019; Agravo de Instrumento
2129090-66.2019.8.26.0000; Relator: Des. Aliende Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público, j. em
13.06.2019; Agravo de Instrumento 2195999-90.2019.8.26.0000; Relator: Des. Afonso Faro Jr., 11a
Câmara de Direito Público, j 13/09/2019; Agravo de Instrumento 2108353-42.2019.8.26.0000;
Relatora: Des.a Teresa Ramos Marques, 10a Câmara de Direito Público, j. em 07.06.2019.